Tribunal: TJDFT
Processo: 0012777-72.2005.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0012777-72.2005.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELVINA SOARES NUNES E SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ELVINA SOARES NUNES E SILVA D E C I S Ã O Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que julgou deserto o recurso de apelação em virtude da ausência de preparo. A embargante afirma que a decisão de ID no 26138469 não determinou o recolhimento do preparo e sim a intimação para a juntada de documentos para análise do pedido de gratuidade de justiça. Com razão a embargante. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Acolho os embargos de declaração. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília , 28 de junho de 2021 14:43:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador